Tribunal: TJPA
Processo: 0840665-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840665-33.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. TEMA REPETITIVO Nº 1.282 DO STJ.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação regressiva proposta por seguradora, nos quais se alega a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, especialmente quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, à suposta violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, à exigência de prévio requerimento administrativo à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e à valoração de laudos técnicos unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aplica de forma expressa e fundamentada a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, ao consignar que a sub-rogação da seguradora não implica a transferência de prerrogativas processuais próprias da relação de consumo, como a inversão do ônus da prova.

A discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada no julgamento não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado da decisão.

O dever de fundamentação é observado, pois o julgador enfrenta as questões relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia, não sendo exigida a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A matéria relativa ao procedimento administrativo e à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 é expressamente apreciada, assentando-se que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Não há contradição interna no julgado quanto à valoração dos laudos técnicos unilaterais, uma vez que a decisão adota raciocínio lógico e coerente ao reconhecer sua aptidão probatória quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º, IV; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.282.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os
Embargos de declaração
,
nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em
face
do
ACÓRDÃO ID
29832495
, assim
ementado
:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., em razão de condenação da concessionária ao pagamento de R$ 5.230,00, valor correspondente à indenização securitária paga à consumidora segurada, em virtude de danos materiais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos de consumidor em razão de oscilação na rede elétrica; e (
ii
) verificar se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora sub-rogada é suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e o defeito na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para promover ação regressiva contra o responsável pelo dano, conforme previsão dos
arts
. 786 do CC e 6º do CDC.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, produzido por empresa especializada e não impugnado de forma técnica pela concessionária, constitui prova suficiente para a comprovação do nexo de causalidade, especialmente quando corroborado por demais elementos dos autos.

A ausência de prévia comunicação administrativa à concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, não configura impedimento ao ajuizamento da ação judicial, tratando-se de procedimento administrativo facultativo que não condiciona o exercício do direito de ação (CF/1988, art. 5º, XXXV).

As oscilações de energia elétrica e descargas atmosféricas não configuram fortuito externo, pois constituem riscos previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, caracterizando-se como fortuito interno, que não exclui sua responsabilidade.

Não houve cerceamento de defesa ou ausência de contraditório, pois a concessionária teve oportunidade de produzir prova técnica em sentido contrário, da qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente da realização de procedimento administrativo prévio.

Laudos técnicos elaborados por empresas idôneas e não impugnados tecnicamente são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

Oscilações de energia elétrica e descargas atmosféricas configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CDC,
arts
. 6º e 14; CC,
arts
. 786, 346 e 349; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des.
Margui
Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023.

O embargante
aleg
a
a existência de omissões e contradição no julgado, sustentando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora, à luz do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, apontado como suposta mudança jurisprudencial, bem como a violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, em razão da alegada ausência de enfrentamento de todos os argumentos defensivos; aduz, ainda, omissão quanto à necessidade de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e contradição na aceitação de laudos técnicos unilaterais.

C
ontrarrazões
aos embargos de declaração. (ID 30513083)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Todavia, c
onfrontando-se os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

Não procede a alegação de omissão
quanto ao
Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ
. O acórdão foi expresso e categórico ao aplicar a tese firmada no
referido tema
, consignando que a sub-rogação da seguradora não acarreta a transferência de prerrogativas processuais típicas da relação de consumo, como a inversão do ônus da prova.

O simples fato de a embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não se sustenta a alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Quanto ao p
rocedimento administrativo e Resolução ANEEL nº 1.000/2021
, a
matéria também foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado consignado que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

A a
legada contradição
interna no julgado

quanto aos laudos unilaterais
também não procede.
A decisão adota entendimento lógico e harmônico ao reconhecer a aptidão probatória de laudos técnicos unilaterais quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário, circunstância verificada no caso concreto.

A linha argumentativa do acórdão é coerente do início ao fim, inexistindo premissas inconciliáveis.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração
, porém
O
S
REJEITO
, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém,

data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2026